Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708339-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHELIPE MAGNO PONCIANO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. As regras editalícias são consideradas, em seu conjunto, como a lei do certame, vinculando, assim, a Administração Pública e os candidatos participantes. 2. Neste caso, embora haja lei específica (7.289/1984), ditando o corte etário, o candidato completou a data limite para inscrição no primeiro dia disposto no Edital para tanto, tratando-se de situação excepcional apta a afastar a objetividade da norma. 3. O Princípio da Razoabilidade é Cláusula Material do Devido Processo Legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito. (Acórdão 1059087, 20160111121444APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598). 4. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Lei 7.479/84, defendendo a legalidade da exigência de limite etário para ingresso nas corporações militares quando houver previsão legal e editalícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 37, incisos I e II, 42, §2o, e 142, inciso X, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade estrita no tocante à investidura em cargos públicos e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 11 da Lei 7.479/84, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030